Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Preso. Doação de aparelho de televisão à detenta. Portaria 80 de 2023. Termo de doação para a unidade penal com firma reconhecida em cart ́prio.Propriedade do bem. Normas prisionais. Administração carcerária. Direito subjetivo não absoluto. Fundamento idôneo. Análise do caso concreto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise do uso do aparelho de televisão doado para a detenta enquanto reclusa no sistema prisional.
III. Razões de decidir
3. Conquanto haja previsão acerca do direito de o preso ter contato com o mundo exterior, de se perceber que, na prática, a efetivação de referido direito depende de normas internas de funda administrativo que possam operacionalizar seu gozo.
4. Considerando que compete à Administração Carcerária expedir normas que versem sobre itens e uso de bens por parte dos reclusos, parece-me necessário fazer uma ponderação entre o direito coletivo e o direito individual de modo que se preserve da melhor forma possível o cumprimento da pena por parte dos todos que ali se encontrem. 4.1. A Portaria 80 de 2023 estabelece que “Solicitações para entrega de aparelhos televisores deverão ser direcionadas à Direção do estabelecimento prisional, as quais deverão estar instruídas com o Termo de Doação para a Unidade Penal com firma reconhecida em cartório, contendo número de série e nota fiscal”.
5. Desta forma, embora a televisão doada tenha sido originariamente colocada na cela em que a detenta se encontrava, não há como garantir que referido bem acompanhe o seu deslocamento, sob pena de subverter a ordem necessária para o controle carcerário, e o Judiciário adentrar questões de caráter totalmente administrativo.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.